Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700989-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, PAULO CAMILLO VARGAS PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES COOPERATIVISTAS. SÚMULA 602 DO STJ. HIPOTECA FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E O AGENTE FINANCIADOR. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 308, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver inovação. Situação que contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Considerando que a pretensão deduzida na inicial consiste no cumprimento de obrigação de fazer decorrente de compromisso de compra e venda, ou seja, questão de direito pessoal, incide a regra de competência relativa estabelecida no art. 46, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. No caso, o promitente comprador persegue a outorga de escritura de imóvel quitado, bem como a baixa do ônus gravado em favor do agente financeiro, de modo que sua ausência no polo passivo da demanda inviabilizaria futuro cumprimento do decisum. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” (Súmula 602, do STJ). 6. Lado outro, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (súmula 308, do STJ). 7. No caso em exame, a associação não foi a financiadora da incorporação, mas mero fiador da dívida. Logo, ainda que se sub-rogue no direito do credor e por conta do pagamento da dívida, tais direitos não se sobrepõem aos dos promitentes compradores. Por conseguinte, não há suporte legal para a manutenção dos gravames lançados nas matrículas dos imóveis adquiridos pelo apelado, sob pena de evidente prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé. 8. O pedido de outorga de escritura definitiva de imóvel e baixa de gravame lançado em sua matrícula consiste em proveito econômico inestimável, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual. 9. RECURSO DO BRANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 47 do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta do juízo para conhecer e julgar a causa, pois o imóvel se localiza no estado do Rio de Janeiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 47 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio. 3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel. 4. O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil. 5. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 6. As razões que levam ao não provimento do recurso especial pela alínea "a" também afetam a análise pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1739994/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/5/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009